Tribunal: STM
Processo: 7000428-69.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM
ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO.
LAUDO PRELIMINAR. CONSTATAÇÃO DA PRESENÇA DE "TETRAHIDROCANABINOL". TERMO DE APREENSÃO.
PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. REGULARIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NORMA PROCESSUAL.
PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. TESES DEFENSIVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL. LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DE DOLO. REJEIÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. O militar que porta, ainda que para o seu próprio consumo, maconha em área sujeita à Administração
Militar pratica o delito previsto no art. 290 do CPM.
2. O ingresso de agente portando substância entorpecente em lugar sujeito à Administração Castrense,
independentemente da quantidade, constitui ofensa ao bem jurídico tutelado, a qual, no meio militar, não
se restringe apenas à saúde da coletividade, mas, também, à regularidade das Forças Armadas e à
preservação dos Princípios da Hierarquia e da Disciplina Militares.
3. O desvalor da conduta perpetrada, com graves reflexos no ambiente castrense, impede a aplicação dos
Princípios da Irrelevância Penal, da Insignificância e, consequentemente, o reconhecimento da atipicidade
material.
4. O porte de drogas, em área sob a Administração Militar, previsto no art. 290 do CPM, afasta a incidência
da Lei nº 11.343/06, em face dos princípios da especialidade e da exclusiva proteção aos bens jurídicos
tutelados pela norma penal militar.
5. Conforme pacificado no âmbito da jurisprudência do STM e do STF, o termo de apreensão não perfaz
essencial se, no conjunto probatório, houver outras provas elucidativas da conduta.
6. Independentemente do atual alcance da Lei n° 13.964/19, as diligências e os procedimentos, realizados
antes da sua vigência, seguem o quanto estabelecido na Legislação Processual Penal Militar, conforme o
art. 5° do CPPM.
7. Não provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000428-69.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/11/2020 a 05/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e, por maioria, negou provimento ao Recurso de
Apelação da Defesa, para manter inalterada a Sentença atacada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (Revisora) e JOSÉ COÊLHO FERREIRA conheciam e davam provimento ao
Apelo defensivo, para reformar a Sentença hostilizada e absolver, com base no
art. 439, alínea "e", do CPPM, o ex-Sd Ex CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA da
conduta descrita no art. 290, caput, do CPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará voto
vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/12/2020 14:15:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211eba7584
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000428-69.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM
ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. LAUDO
PRELIMINAR. CONSTATAÇÃO DA PRESENÇA DE
"TETRAHIDROCANABINOL". TERMO DE APREENSÃO.
PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. REGULARIDADE DA
CADEIA DE CUSTÓDIA. NORMA PROCESSUAL. PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM. TESES DEFENSIVAS. ATIPICIDADE
DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL. LEI Nº 11.343/06.
AUSÊNCIA DE DOLO. REJEIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
DECISÃO POR MAIORIA.
1. O militar que porta, ainda que para o seu próprio consumo,
maconha em área sujeita à Administração Militar pratica o
delito previsto no art. 290 do CPM.
2. O ingresso de agente portando substância entorpecente em
lugar sujeito à Administração Castrense, independentemente
da quantidade, constitui ofensa ao bem jurídico tutelado, a
qual, no meio militar, não se restringe apenas à saúde da
coletividade, mas, também, à regularidade das Forças Armadas
e à preservação dos Princípios da Hierarquia e da Disciplina
Militares.
3. O desvalor da conduta perpetrada, com graves reflexos no
ambiente castrense, impede a aplicação dos Princípios da
Irrelevância Penal, da Insignificância e, consequentemente, o
reconhecimento da atipicidade material.
4. O porte de drogas, em área sob a Administração Militar,
previsto no art. 290 do CPM, afasta a incidência da Lei nº
11.343/06, em face dos princípios da especialidade e da
exclusiva proteção aos bens jurídicos tutelados pela norma
penal militar.
5. Conforme pacificado no âmbito da jurisprudência do STM e
do STF, o termo de apreensão não perfaz essencial se, no
conjunto probatório, houver outras provas elucidativas da

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/12/2020 14:15:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211eba7584
conduta.
6. Independentemente do atual alcance da Lei n° 13.964/19, as
diligências e os procedimentos, realizados antes da sua
vigência, seguem o quanto estabelecido na Legislação
Processual Penal Militar, conforme o art. 5° do CPPM.
7. Não provimento do Recurso defensivo. Sentença
condenatória mantida. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Alte Esq MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por
maioria, em negar provimento ao Recurso de Apelação da Defesa, para
manter inalterada a Sentença atacada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Brasília, 5 de novembro de 2020.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Defensoria Pública da União.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União (DPU), contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército (CPJEx) da Auditoria da 9ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM),
que, nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000007-03.2020.7.09.0009,
condenou o ex-Sd Ex CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA à pena de 1
(um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, "caput", do Código Penal
Militar (CPM), com o benefício do "sursis" pelo prazo de 2 (dois) anos, o
direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

A conduta do réu foi investigada mediante o Auto de Prisão em Flagrante
(APF) instaurado pelo Comando do 9º Grupamento Logístico (Cmdo 9º Gpt
Log), sediado em Campo Grande/MS, em 26.11.2019 (APF 7000204-

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/12/2020 14:15:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211eba7584
89.2019.7.09.0009).

O Ministério Público Militar (MPM), em 24.1.2020, denunciou o réu nos
seguintes termos, in verbis (APM nº 7000007-03.2020.7.09.0009 - Evento
1 - Doc. 1):
"(...) No dia 25 de novembro de 2019, por volta das 14h15,
durante ronda no aquartelamento do 9º Grupamento Logístico,
em Campo Grande/MS, o 3º Sgt GUSTAVO VAZ DE ARRUDA
LOBO encontrou substância com características de maconha no
bolso do uniforme do então Sd CARLOS HENRIQUE ALVES DA
SILVA, que estava escalado de serviço de guarda do quartel,
estando no momento no seu quarto de hora (serviço de
Sentinela).
Segundo consta no APF, o 3º Sgt LOBO suspeitou do
comportamento estranho do Sd ALVES e do volume no bolso do
fardamento do denunciado, razão pela qual pediu-lhe que
mostrasse o que possuía. Na ocasião, o Sd ALVES retirou do
bolso seus pertences, dentre os quais foi encontrado um
invólucro metálico contendo substância que aparentava ser
entorpecente. Ao ser indagado sobre a substância, o denunciado
confessou que era maconha.
O material tóxico (quatro pontas de cigarros artesanais pesando
1,30 gramas com embalagem) foi apreendido e submetido a
exame - Laudo Preliminar de Constatação nº 2455/2019 - DENAR
da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul (f. 06/09 do
evento 1) e Laudo de Exame Toxicológico Definitivo (Laudo nº
81906 do Instituto de Análises Laboratoriais Forenses do Estado
de Mato Grosso do Sul - evento 37) - que revelou tratar-se
de maconha, Cannabis sativa Linneu, planta que possui
entre seus constituintes o THC (tetraidrocanabinol), substância
psicotrópica de uso proscrito no Brasil, podendo causar
dependência física e psíquica. Conforme consta no referido laudo,
o THC e a planta Cannabis sativa estão inscritos na Portaria
SVS/MS, nº 344/1998 e suas respectivas atualizações.
Assim agindo, o denunciado incidiu na prática do crime militar
previsto no art. 290, caput, c/c art. 70, II, "l", ambos do CPM, isso
porque, sem qualquer autorização, e durante o serviço para o
qual estava escalado (escala constante no evento 34, doc. 4),
trazia consigo e guardava em seu bolso substância entorpecente,
em lugar sujeito à Administração Militar, atentando contra a
ordem e a disciplina militares, diante da repercussão negativa
desse fato em sua unidade".
A Denúncia foi recebida em 3.2.2020 (APM nº 7000007-03.2020.7.09.0009 -

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/12/2020 14:15:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211eba7584
Evento 1 - Doc. 2).

Entre outros, constam os seguintes documentos nos autos:
- Ofício nº 001 - encaminhando a substância para perícia (APF
7000204-89.2019.7.09.0009 - Evento 1 - fl. 6);
- Nota de Ciência de Direitos e Garantias Fundamentais (APF 7000204-
89.2019.7.09.0009 - Evento 1 - fl. 12);
- Laudo de Constatação Preliminar (APF 7000204-89.2019.7.09.0009 -
Evento 1 - fls. 8/10);
- Cópia do Boletim Interno nº 216/2019, de 22.11.2019, do 9º Batalhão
de Manutenção (9º B Mnt) no qual consta a escala do acusado, em
25.11.2019, para o Serviço de Guarda ao Quartel (APF 7000204-
89.2019.7.09.0009 - Evento 34 - Doc. 4);
- Certidões de antecedentes criminais (APF 7000204-
89.2019.7.09.0009 - Evento 3 - Docs. 1/3); e
- Laudo Pericial Definitivo (APF 7000204-89.2019.7.09.0009 - Evento
37).

O MPM arrolou, como testemunha, o 3º Sgt GUSTAVO VAZ DE ARRUDA
LOBO, o qual foi ouvido e confirmou a ocorrência dos fatos, consoante
narrados na Denúncia (APM nº 7000007-03.2020.7.09.0009 - Evento 17 -
Doc. 1).

A DPU não arrolou testemunhas (APM nº 7000007-03.2020.7.09.0009 -
Evento 18).

Interrogado, o réu, confirmando a veracidade da Denúncia, aduziu que usa
drogas; esqueceu-se de retirar a substância de sua mochila; e a colocou no
bolso para escapar de flagrante em eventual revista de armário (APM nº
7000007-03.2020.7.09.0009 - Evento 17 - Doc. 2).

Em Alegações Escritas, o MPM manteve o pedido de condenação do réu,
afirmando que a autoria e a materialidade delitivas ficaram comprovadas
(APM nº 7000007-03.2020.7.09.0009 - Evento 32).

Por seu turno, a DPU requereu a absolvição, alegando a atipicidade da
conduta por ausência de dolo e, subsidiariamente, a aplicação da atenuante
prevista no art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM, e a concessão de "sursis".

Em Sessão de 3.6.2020, o CPJEx, por unanimidade de votos, julgou
procedente a Denúncia e condenou o Apelante, na forma inicialmente
narrada neste Relatório. A Sentença foi publicada em 4.6.2020 (APM nº
7000007-03.2020.7.09.0009 - Evento 61).

A DPU interpôs o presente Recurso. Em suas Razões, sustentou que, tendo
em vista a quantidade da substância apreendida e o caráter subsidiário do

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/12/2020 14:15:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211eba7584
Direito Penal, o Princípio da Insignificância deve ser aplicado; não houve
dolo, tampouco crime; e inexiste prova suficiente para a condenação, mas,
se for mantida, pede a subsunção do fato ao art. 28 da Lei nº 11.343/2006
(Ap. nº 7000428-69.2020.7.00.0000 - Evento 1 - Doc. 5).

O MPM, em Contrarrazões, pugnou pela mantença da Decisão recorrida (Ap.
nº 7000428-69.2020.7.00.0000 - Evento 1 - Doc. 6).

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer da
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. Arilma Cunha da Silva,
manifestou-se pelo conhecimento e pelo não provimento do Recurso (Ap. nº
7000428-69.2020.7.00.0000 - Evento 6).

A Ministra-Revisora teve vista dos autos.

A DPU foi intimada de que o presente Processo está em pauta para
julgamento.

É o Relatório.

VOTO

O Recurso de Apelação preenche os requisitos de admissibilidade,
merecendo ser conhecido.

A DPU insurge-se contra a Sentença do CPJEx da Auditoria da 9ª CJM que
condenou o réu como incurso no art. 290, "caput", do CPM. Para tanto,
alega a incidência do Princípio da Insignificância e a ausência de dolo na
sua conduta. Subsidiariamente, pleiteia a incidência do art. 28 da Lei nº
11.343/2006.

Contudo, não assiste razão à DPU.

Consta dos autos que, em 25.11.2019, por volta de 14h15, o 3º Sgt LOBO,
quando realizava ronda, suspeitou do comportamento do réu e do volume
que trazia consigo no bolso da farda.
O réu, atendendo ao pedido do 3º Sgt LOBO, esvaziou o bolso, ocasião em
que foram encontradas substâncias entorpecentes. Naquele momento, ele
estava de serviço de sentinela de guarda do quartel e no seu quarto de hora.

A autoria e a materialidade restaram comprovadas nos presentes autos.

Quanto à autoria, a prova testemunhal e a confissão, em sede de APF e em
Juízo, demonstram que o réu ingressou no interior da OM portando as
substâncias entorpecentes.

O réu, interrogado em sede de Juízo, declarou que estava de serviço no seu
"quarto de hora", quando o Sargento LOBO, então Sargento de Dia, pediu-

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/12/2020 14:15:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211eba7584
lhe que esvaziasse os bolsos da calça, onde encontrou a substância
entorpecente. Afirmou que havia feito uso de cigarros de maconha no
sábado anterior aos fatos e estava com várias "pontas" desses cigarros, as
quais havia esquecido em sua mochila. Disse ter retirado a droga da
mochila e a colocado no bolso para usar depois porque achou mais seguro,
tendo em vista que a Polícia do Exército faz revista com cães nos quartéis.
Esclareceu que o Sargento estava à procura de celular, cujo porte não é
permitido no horário de serviço.

O 3º Sgt Gustavo Vaz de Arruda Lobo, em Juízo, confirmou que os fatos
aconteceram na forma descrita na Denúncia. Acrescentou que, no momento
do flagrante, o réu confessou ser o proprietário da substância entorpecente,
a qual disse ter esquecido de retirar antes de ir para o quartel.

A materialidade restou configurada, conforme se verifica do Laudo
Preliminar de Constatação de Natureza e de Quantidade de Droga (APF nº
7000240-89.2019.7.09.0009 - Evento 1 - fls. 8/10) expedido pela Delegacia
Especializada de Repressão ao Narcotráfico - DENAR -, e do Laudo Pericial
Definitivo (APF nº 7000240-89.2019.7.09.0009 - Evento 37) emitido pelo
Instituto de Análises Laboratoriais Forenses do Estado do Mato Grosso do
Sul.

Este último assinala, expressamente, a presença do "Tetrahidrocanabinol"
(THC) princípio ativo presente na maconha de uso proibido em todo o
território nacional pela Portaria SVS/MS n° 344, de 12.5.1998, e as suas
respectivas atualizações.

Para não pairar dúvida, transcrevo a conclusão do Laudo Definitivo:
"Ante o exposto apontam os Peritos que as análises realizadas
nas amostras de vegetal fornecem resultado positivo para
maconha, Cannabis Sativa Lineu.
O THC, princípio ativo presente na maconha, é caracterizado
como um psicotrópico e causa dependência. O THC e a planta
Cannabis sativa estão inscritos na Portaria/SVS/MS nº 344/98 de
12/05/1998 (republicada em 01 de fevereiro de 1999) e suas
respectivas atualizações, portanto, proibidos em todo o território
nacional, de acordo com a Lei nº 11.343, de 28 de agosto de
2006.".
Por outra vertente, destaca-se que a ausência do termo de apreensão
constitui mera irregularidade, em especial quando os demais elementos
probatórios cristalizarem a materialidade.

A jurisprudência majoritária do STM tem seguido nessa esteira. Observe-se:

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/12/2020 14:15:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211eba7584
EMENTA: APELAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTES.
AVOCAÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO JUIZ MONOCRÁTICO.
DECISÃO REFORMADA. INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA O ATO
DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS PELO CONSELHO
JULGADOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR DE
NULIDADE REJEITADA. RECEPTIVIDADE DO ART. 290 DO CPM.
INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE
NOVA YORK E DE VIENA. NATUREZA ESPECÍFICA DA NORMA
PENAL CASTRENSE. INCOMPATIBILIDADE DOS PRINCÍPIOS
DA INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE. CRIME DE
PERIGO ABSTRATO. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA NA APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA.
INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM
ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. INAPLICABILIDADE
DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO PREVISTAS NA LEI
11.343/2006. INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA
HIERARQUIA E DA DISCIPLINA. DESPROVIMENTO DO APELO
DEFENSIVO. A comprovada intimação das partes para
convalidação dos atos judiciais pelo Conselho Permanente de
Justiça, por força de decisão consolidada do Tribunal em sede de
IRDR, que confere ao Órgão colegiado a competência para o
julgamento de civil que praticara o crime na condição de militar
da ativa, afasta o alegado prejuízo à ampla defesa. Preliminar
defensiva rejeitada, por unanimidade. Apesar de as Convenções
de Nova York e de Viena ostentarem o status de normas
supralegais, essas não mitigam, por si só, o art. 290 do CPM, o
qual, não obstante inserido no contexto das normas
infraconstitucionais, tem por objeto a tutela de bens jurídicos
específicos, quais sejam a hierarquia e a disciplina, cujos valores
se encontram igualmente assentados na Constituição Federal. O
delito previsto no art. 290 do CPM é crime de perigo abstrato,
bastando que o autor pratique uma das condutas previstas no
tipo penal, sem a necessidade da materialização efetiva do dano.
O fato de o apelante não ter consumido a droga, em nada o
socorre, pois é imprescindível a consideração das peculiaridades
relacionadas com as atividades desenvolvidas no âmbito da
caserna. Militares lidam em seus afazeres diários com armas de
alto poder destrutivo, evidenciando, portanto, o risco iminente de
lesão não apenas aos integrantes da Organização Militar, mas
também à sociedade como um todo. Por esse motivo, o princípio
da insignificância não se aplica no âmbito da Justiça Militar da
União, no que tange ao porte de entorpecentes no interior dos
Quarteis. Quanto à alegada ruptura da cadeia de custódia,
os autos revelam a ocorrência de mera irregularidade, pois

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/12/2020 14:15:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211eba7584
a ausência do termo de apreensão e do laudo preliminar da
substância não impossibilita condenação, se os demais
elementos produzidos na instrução criminal consolidam o
acervo probatório. Os institutos despenalizadores, previstos na
Lei nº 11.343/2006, são incompatíveis com os princípios da
hierarquia e da disciplina e, assim, inaplicáveis na Justiça Militar
Federal. Demonstradas à saciedade a autoria e a materialidade
delitivas, impõe-se o desprovimento do apelo defensivo, para
manter na íntegra a sentença condenatória recorrida. Decisão
por maioria. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7001410-
20.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) WILLIAM DE
OLIVEIRA BARROS. Data de Julgamento: 25.6.2020, Data de
Publicação: 6.8.2020.) (Grifo nosso.)

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO
DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. IRREGULARIDADE.
PRECEDENTES. REJEIÇÃO. MAIORIA. A ausência do Termo
de Apreensão de Substância Entorpecente constitui mera
irregularidade, não afastando a comprovação da autoria e
da materialidade delitivas quando os demais elementos
probatórios carreados aos autos demonstram que o réu,
efetivamente, introduziu a substância entorpecente
apreendida em seu poder em local sujeito à Administração
Militar, e que o referido material foi submetido a exame
pericial. Embargos infringentes rejeitados. Decisão por maioria.
(Superior Tribunal Militar. Embargos Infringentes e de Nulidade
nº 7001180-75.2019.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão:
Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento:
21.11.2019, Data de Publicação: 3.12.2019.) (Grifo nosso.)

Destaco que, nos autos, a cadeia de custódia restou cabalmente
demonstrada, tanto assim que o Laudo Preliminar faz referência expressa ao
Ofício 001/19, de 25.11.2019 do Presidente do Flagrante: 1º Ten Claudio
Batista da Silva.

Ainda quanto à cadeia de custódia, cumpre destacar - sem adentrar na
aplicabilidade dos novos dispositivos acrescidos ao Código de Processo
Penal Comum pelo chamado "Pacote Anticrime" às demandas de
competência da Justiça Militar - que, no presente caso, os fatos delitivos
ocorreram em 25.11.2019, portanto, anteriormente à publicação e vigência
da Lei 13.964/19, publicada no Diário Oficial da União de 24.12.2019.

Nessa senda, percebe-se que a nova Lei Processual Penal não deve ser
aplicada presente caso, porque o Código de Processo Penal Militar (CPPM)

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/12/2020 14:15:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211eba7584
determina que as modificações ocorridas na legislação processual castrense
devem ser aplicadas aos casos ocorridos após sua vigência, sem prejuízo da
validade dos atos realizados (art. 5° do CPPM).

Superadas essas questões, cabe enfrentar as teses defensivas.

A DPU alega que deve incidir, sobre o caso em apreço, o Princípio da
Insignificância.
Sem razão a DPU.

Inexiste insignificância quando os bens jurídicos tutelados pela norma são,
além da saúde pública, a própria regularidade e a permanência das Forças
Armadas, conservando os seus princípios basilares.

Nessa senda, a jurisprudência desta Corte é remansosa quanto à
inaplicabilidade do Princípio da Insignificância ao art. 290 do CPM:
APELAÇÃO. TRÁFICO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE
ENTORPECENTE EM ÁREA SOB ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INCONSTITUCIONA-LIDADE DO ART. 290 DO CPM. SUPOSTA
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI Nº
11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA
LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. 1. Inaplicável o princípio
da Insignificância aos delitos de posse de entorpecente em
local sujeito à Administração Militar, uma vez que a posse
de qualquer quantidade dessas substâncias pelo militar
atenta contra os princípios constitucionais basilares da
Hierarquia e da Disciplina militares. (...). Recurso não
p r o v i d o . D e c i s ã o u n â n i m e " . ( S T M - A P : 1 0 0 -
55.2013.7.05.0005/PR, Relator: Min Odilson Sampaio Benzi, Data
de Julgamento: 3.12.2014, Data de Publicação: Data da
Publicação: 12.12.2014. Veículo: DJE.) (Grifo nosso.)
APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME CAPITULADO
NO ART. 290, "CAPUT", DO CPM. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA
INSIGNIFICÂNCIA E DA INEXPRESSIVIDADE DE LESÃO AO
BEM JURÍDICO TUTELADO. NÃO OBSERVÂNCIA.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A PENA DE UM DOS
APELANTES . I - Não se reconhece a aplicação do Princípio
da Insignificância em razão da quantidade ínfima de
substância entorpecente não ser capaz de ameaçar a Saúde
Pública. (...). Apelo da Defesa conhecido e parcialmente provido.
Decisão unanimidade.". (STM - AP: 96-55.2013.7.07.000/ PE,
Relator: Min. José Coêlho Ferreira, Data de Julgamento:

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/12/2020 14:15:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211eba7584
4.3.2015, Data de Publicação: Data da Publicação: 11.3.2015.
Veículo: DJE.) (Grifo nosso.)
APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA
SOB ADMINISTRAÇÃO MILITAR. INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE
DO Art. 290 DO CPM. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI Nº
11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA
LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. 1. Inaplicável o princípio
da Insignificância aos delitos de posse de entorpecente em
local sujeito à Administração Militar, uma vez que a posse
de qualquer quantidade dessas substâncias pelo militar
compromete não só a segurança e a integridade física dos
membros das Forças Armadas, que usualmente portam
armas letais, como atenta contra os princípios
constitucionais basilares da Hierarquia e da Disciplina
militares. (...). Recurso conhecido e não provido. Decisão
unânime.". (STM - AP: 122-21.2013.7.11.01.11/DF Relator: Min
Artur Vidigal de Oliveira, Data de Julgamento: 12/11/2014, Data
de Publicação: Data da Publicação: 26/11/2014. Veículo: DJE.)
(Grifo nosso.)
No mesmo sentido, o entendimento do STF tem sido firme, valendo
destacar, a título de exemplo, o HC nº122304/PR, julgado em 20.5.2014, no
qual a 2ª Turma, à unanimidade, não acolheu a tese da aplicação do
Princípio da Insignificância ao art. 290 do CPM. Naquela ocasião, assim se
manifestou, em seu Voto, o Min. GILMAR MENDES:
"(...) No que se refere à aplicação do princípio da insignificância,
melhor sorte não assiste à defesa.
O Plenário do STF consolidou o entendimento de que, a
posse, por militar, de reduzida quantidade de entorpecente
em lugar sujeito à administração militar (CPM, art. 290)
não autoriza a aplicação do princípio da insignificância (HC
103.684/DF, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 13.4.2011).
Naquela oportunidade, a Corte ressaltou que o cerne da
questão não abrange a quantidade ou o tipo de
entorpecente apreendido, mas a qualidade da relação
jurídica entre o usuário e a instituição militar da qual faz
parte, no momento em que flagrado com a posse da droga
em recinto sob a administração castrense. Tal situação é
incompatível com o princípio da insignificância penal.
Ficou consignado, ainda, que o art.290 do CPM não afronta a
Constituição Federal, tendo em vista que o uso ou porte de
drogas por militar em recinto castrense viola a hierarquia e a
disciplina inerentes às instituições militares.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/12/2020 14:15:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211eba7584
Nesse sentido, a PGR: os princípios que orientam a relação
jurídico militar - hierarquia, disciplina e subordinação - são
incompatíveis com o princípio da insignificância,
especialmente quando a conduta refere-se ao consumo de
drogas no ambiente militar. (...)".(Grifos nossos.)
Atingido o bem jurídico tutelado pela conduta do réu, resta concretizado o
fato típico. Portanto, não há espaço para a aplicação de reprimenda
disciplinar, como pretende a DPU, mas somente de sanção penal.

Nessa senda, a jurisprudência desta Corte:
APELAÇÃO. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.
NULIDADE. DENÚNCIA ANÔNIMA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. LEI 11.343/2006. (...) A simples presença
de substância entorpecente nos quartéis, em desacordo
com as normas legais e regimentais, constitui bem mais do
que um delito de perigo para a saúde individual e coletiva,
na medida em que põe em risco de morte não só
integrantes da Força, como também outras frações da
sociedade, em face da natureza das atividades militares,
com o impositivo uso de armamentos, inclusive pesados, e
de outros petrechos com elevado poder de destruição. Além
disso, notória é também a repercussão negativa do uso de
entorpecentes na Caserna, no que diz respeito à própria
operacionalidade da tropa e à preservação dos princípios
basilares da hierarquia e da disciplina. (...). Desprovimento
do Apelo. Unânime".. (STM - AP: 000000457.2014.7.03.0103/RS,
Relator: Min. Luís Carlos Gomes Mattos, Data de Julgamento:
3.3.2015, Data de Publicação: Data da Publicação: 18.3.2015
Veículo: DJE) (Grifo nosso.)
A Jurisprudência do STM entende, ainda, ser irrelevante, para a
caracterização do tipo penal, a quantidade de substância entorpecente
encontrada em posse do réu:
APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM
ÁREA MILITAR. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290
DO CPM. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE. APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DE SEU MÍNIMO
LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. Inaplicável o princípio da
Insignificância aos delitos de posse de entorpecente em Área
Militar, uma vez que a posse de qualquer quantidade de
entorpecente configura a ação prevista no art. 290 CPM.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/12/2020 14:15:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211eba7584
(...). Recurso não provido. Decisão unânime.". (STM - AP: 49-
84.2014.7.09.0009 MS, Relator: Min Odilson Sampaio Benzi,
Data de Julgamento: 20.8.2015, Data de Publicação: 16.9.2015
Veículo: DJE) (Grifo nosso.)
APELAÇÃO. ENTORPECENTE. POSSE EM LUGAR SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
FLAGRANTE
DELITO.
C O N S T A T A Ç Ã O
D E
C O C A Í N A .
P R I N C Í P I O
D A
INSIGNIFICÂNCIA E LEI Nº 11.343/06. INAPLICABILIDADE NO
ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE
DISTINÇÃO NO CPM ENTRE USUÁRIO E TRAFICANTE NO
TOCANTE À IMPUTABILIDADE PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA REDUÇÃO DE PENA PELA SEMI-
IMPUTABILIDADE PREVISTA NO CP. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DESPROVIDO. A
constatação de pequena quantidade da cocaína apreendida
em poder do acusado não descaracteriza a tipicidade da
ação delitiva. (...). Apelo defensivo desprovido. Decisão
unânime.". (STM - AP: 88-50.2012.7.02.0202/SP, Relator: Min
José Américo dos Santos, Data de Julgamento: 5.11.2014, Data de
Publicação: Data da Publicação: 14.11.2014 Veículo: DJE.) (Grifo
nosso.)
O crime imputado ao réu classifica-se, doutrinariamente, como de perigo
abstrato.

Logo, o simples porte da substância ilícita oferece constante e virtual
prejuízo à regularidade das Forças Armadas, aos seus integrantes, e, até
mesmo, à incolumidade pública.

Ademais, o réu foi flagranteado no momento em que estava de serviço de
sentinela, portando 0,80g (oitenta decigramas) de maconha, acondicionada
em três amostras parcialmente consumidas.

Por derradeiro, seria extremamente temerário admitir que o militar
exercesse as suas atribuições sob o efeito de substância psicotrópica. Por
essa razão, apontou o Ministro AYRES BRITTO: "o uso de drogas e o dever
militar são como água e óleo, não se misturam" (HC n° 103.684/DF, Tribunal
Pleno, julgado em 21.10.2010 e publicado no DJe em 13.4.2011.).

Quanto a este aspecto, vale lembrar o magistério de Paulo Tadeu Rodrigues
Rosa (Código Penal Militar Comentado - Parte Especial. 1ª ed., pág. 302.
Belo Horizonte: Editora Líder, 2013):
"(...) No mundo civil, a questão das drogas que causam
dependência é vista como sendo matéria de saúde pública e que
não deveria ser desconsiderada pelos órgãos responsáveis pelas

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/12/2020 14:15:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211eba7584
políticas públicas com a adoção de medidas efetivas a combater
uma realidade que tem atormentado a sociedade em geral. Nos
últimos tempos, a regra é conceder, e talvez este seja o caminho,
oportunidades para que o usuário de drogas possa deixar o vício
e desta forma encontrar o seu verdadeiro papel dentro da
sociedade, a qual espera que as pessoas sejam produtivas e
vivam em conformidade com as regras vigentes no país. Mas no
âmbito das forças militares a questão é vista de outra
forma ainda mais que os militares exercem um papel
fundamental no Estado de Direito e devem estar
preparados para o exercício de suas funções que em regra
livremente escolheram. Devido a estes aspectos legais e até
mesmo éticos, o legislador militar entendeu que deveria
punir aquele que viole a norma penal sob comento podendo
com este comportamento trazer prejuízos para a força
militar e até mesmo seu emprego, em razão da
possibilidade do usuário se tornar dependente da
substância entorpecente." (Grifo nosso.)
Nessa toada têm-se a jurisprudência do STM:
APELAÇÃO. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.
NULIDADE. DENÚNCIA ANÔNIMA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. LEI 11.343/2006. (...) A simples presença
de substância entorpecente nos quartéis, em desacordo
com as normas legais e regimentais, constitui bem mais do
que um delito de perigo para a saúde individual e coletiva,
na medida em que põe em risco de morte não só
integrantes da Força, como também outras frações da
sociedade, em face da natureza das atividades militares,
com o impositivo uso de armamentos, inclusive pesados, e
de outros petrechos com elevado poder de destruição. Além
disso, notória é também a repercussão negativa do uso de
entorpecentes na Caserna, no que diz respeito à própria
operacionalidade da tropa e à preservação dos princípios
basilares da hierarquia e da disciplina. (...). Não
conhecimento e rejeição das Preliminares. Desprovimento do
Apelo. Unânime. (STM - AP: 000000457.2014.7.03.0103/RS,
Relator: Min. Luís Carlos Gomes Mattos, Data de Julgamento:
3.3.2015, Data de Publicação: Data da Publicação: 18.3.2015
Veículo: DJE) (Grifo nosso.)
Pelo exposto, inaplicável o Princípio da Insignificância no caso e tela.

A Defesa alega a ausência de dolo do réu, alegando que a conduta se
originou em razão do esquecimento da substância entorpecente na mochila.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/12/2020 14:15:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211eba7584

Sem razão a DPU.

O alegado "esquecimento" do entorpecente entre os pertences do réu não é
motivo suficiente para afastar o dolo da conduta delituosa.

O art. 290 do CPM tem como objetivo salvaguardar a saúde individual do
usuário de entorpecente, a coletiva de todos os integrantes da OM, a
incolumidade pública, bem como as instituições militares e os seus
princípios inarredáveis - a Hierarquia e a Disciplina.

Diante do tipo de atividades e de trabalho desempenhados por integrante da
Organização Militar - manuseio de armamentos de alto potencial ofensivo -
percebe-se que o consumo de drogas, dentro do ambiente castrense, é
completamente inviável.

A prática desse crime potencializa enorme gama de riscos, notadamente nas
circunstâncias dos presentes autos, em que o réu estava de serviço na OM.

Os autos revelaram que o réu, quando encontrou a substância entorpecente
em sua mochila, ao invés de descartá-la, preferiu colocá-la no bolso do
fardamento, permanecendo com o material ilícito no momento em que
executava o serviço de sentinela.

Nesse contexto, percebe-se a intenção do réu de manter consigo a
substância psicotrópica, com vistas ao provável consumo. Do contrário, não
estaria ali guardada, pois seria desnecessário que permanecesse junto ao
seu dono.

Com isso, afasta-se a tese do esquecimento, pois se depreende, com clareza,
a intenção de que aquela substância ilícita permanecesse acessível para a
sua utilização.

Admitindo-se, contudo, a hipótese de esquecimento, tem-se que o réu, ao
guardar substância entorpecente em peça de uniforme militar, assumiu o
risco de incorrer no ilícito penal. Nessas circunstâncias, evidenciam-se os
critérios indicativos do dolo eventual.

Portanto, sem relevância, no contexto, a utilização de justificativa de haver
se esquecido o porte da substância ilícita.

Não se trata de tema inédito. Na verdade, a jurisprudência deste Tribunal
possui diversos precedentes similares ao caso em estudo, os quais
concluíram pela caracterização de dolo na conduta de agentes flagrados
com entorpecente, no interior da OM, mesmo alegando suposto
esquecimento de tóxico em mochilas, vestimentas ou carteiras. Para
exemplificar, colaciono a seguinte Ementa:

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/12/2020 14:15:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211eba7584
"EMENTA: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSE E
GUARDA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO
EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE NULIDADE DO
PROCESSO ARGUIDA PELA DEFESA. AUSÊNCIA DO TERMO DE
APREENSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. ART. 79, §
3º, DO RISTM. MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA
P E Q U E N A
Q U A N T I D A D E
D E
E N T O R P E C E N T E .
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA PROPORCIONALIDADE E DA ISONOMIA. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE DOLO NÃO DEMONSTRADA. AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. APELO
PARCIALMENTE PROVIDO. MAIORIA. (...). A mera alegação de
esquecimento de substância entorpecente dentro do casaco de
militar que entra em Organização Militar, não é suficiente para
afastar o elemento subjetivo do tipo, pois, no mínimo, o Acusado
agiu com dolo eventual, assumindo o risco de sua conduta (...).
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, impõe-
se a condenação do agente.". (STM. Apelação nº 39-
74.2013.7.09.0009. Relator Min. Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio
Silva. Jul.: 13.5.2014. Public.: 2.6.2014) (Grifo nosso.)
O próprio STF assim se manifestou sobre essa questão, por exemplo, quando
julgou, em 12.2.2015, o HC 126.518/PR, relatado pelo então Min. Teori
Zavascki:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. POSSE E GUARDA DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO
GRAU. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE
COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE ATIPICIDADE POR
AUSÊNCIA DE DOLO. ERRO DE TIPO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
APELO PROVIDO. UNANIMIDADE. Para a configuração do tipo
penal militar de posse, uso ou guarda de substância entorpecente
em OM, não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo.
No ambiente militar, a potencial lesividade da substância
entorpecente é bastante para incriminar o seu possuidor. A
conduta nuclear do tipo penal é "trazer consigo", sendo o
elemento subjetivo do tipo caracterizado pela vontade livre a
consciente de introduzir a substância entorpecente em local
sujeito à Administração Militar. Por essa razão, as alegações de
esquecimento revelam-se insubsistentes a amparar a não
configuração da prática delituosa e, por conseguinte, não tem o
condão de afastar o dolo na conduta, pois tinha o conhecimento

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/12/2020 14:15:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211eba7584
da ilicitude do ato. Segundo o Estatuto Penal Castrense, é
indispensável ao reconhecimento do erro de tipo que ele seja
invencível, ou seja, quando não pode ser evitado pela normal
diligência. Apelo provido. Unânime (...)

A alegada tese do erro escusável não se sustenta. O Acusado
declarou em Juízo ser usuário frequente de maconha e ter
recebido instrução especifica quanto ao crime no qual foi
incursionado. Assim, a conduta praticada pelo Acusado foi levada
a efeito com o dolo exigido pelo tipo penal incriminador. Em vista
disso, considero a oportuna e conveniente alegação de
"esquecimento" inapta a afastar o elemento subjetivo do tipo
penal em comento.

(...)

In casu, no mínimo, o Acusado agiu com dolo eventual. Afinal, (...)
sendo conhecedor da norma penal segundo a qual é crime portar
droga em área sujeita à Administração Militar, era seu dever
diligenciar para que a prática não se consumasse. Ao não fazê-lo,
assumiu o risco da conduta delituosa tipificada no art. 290 do
CPM. (Grifo nosso.)

Dessa forma, o pleito absolutório da DPU, calcado na ausência de dolo, não
prospera.

Quanto ao pleito de aplicação da Lei n° 11.343/2006, melhor sorte não
assiste à Defesa.

Este Tribunal[1] e também o STF[2] não admitem a incidência da Lei
nº11.343/2006 aos tipos penais previstos na Parte Especial do CPM, haja
vista a especialidade da Legislação Castrense, a qual deve preponderar
sobre as normas do direito comum.

Cumpre destacar que essa especialidade visa justamente resguardar os
serviços prestados pelas Forças Armadas à sociedade.

Por fim, apenas a título de esclarecimento, o advento da alteração do art. 9º,
II, do CPM, implementada pela Lei n
o 13.491/17, não atrai a aplicação da Lei
n
o 11.343/06 em lugar do art. 290 do CPM.

A Lei nº 13.491/17 até poderá ser aplicada em outros casos no âmbito da
JMU, mas somente quando o tipo não tratar do porte de drogas em área
sob a Administração Militar.

No citado diploma legal há tipos penais que não eram atraídos para a

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/12/2020 14:15:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211eba7584
competência da JMU. Todavia, se praticados nas condições do art. 9º, inciso
II, do CPM, serão processados e julgados perante a JMU. Por exemplo,
observe-se o tipo penal previsto no art. 39 da Lei n° 11.343/06:
Art. 39. Conduzir embarcação ou aeronave após o consumo
de drogas, expondo a dano potencial a incolumidade de outrem:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, além da
apreensão do veículo, cassação da habilitação respectiva ou
proibição de obtê-la, pelo mesmo prazo da pena privativa de
liberdade aplicada, e pagamento de 200 (duzentos) a 400
(quatrocentos) dias-multa. (Grifo nosso.)
Note-se que, no tipo acima, o agente consome a droga, mas não porta o
entorpecente em área sob a Administração Militar. Entretanto, se conduzir
embarcação ou aeronave militar sob o efeito da droga, totalmente
consumida ainda em sua residência, praticará crime que antes era
comum, agora castrense, e será julgado perante a JMU, com base na Lei nº
11.343/06, porque não houve o porte da droga em OM.

Todavia, diferente é o caso dos presentes autos, no qual o réu portou a
droga dentro de sua OM, ficando a conduta circunscrita aos limites do art.
290 do CPM.

Nesse caso, à luz da doutrina e da jurisprudência do STM e do STF, não
há como se aplicar o art. 28 a Lei n° 11.343/06, à Parte Especial do
CPM, mesmo após a entrada em vigor da Lei nº 13.491/17.

O STM já decidiu nesse sentido por diversas vezes, importando citar os
Embargos de Declaração n
o 7000121-23.2017.7.00.0000, relatados pelo
eminente Min. Alte Esq MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
julgados em 13.3.2018; e os Embargos de Declaração n
o 7000118-
68.2017.7.00.0000, Relator Min Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes,
julgados em 20.3.2018, cuja ementa transcrevo:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DPU. OMISSÃO
QUANTO AO EXAME DA LEI Nº 13.491/2017. NOVATIO IN
MELLIUS. INOCORRÊNCIA. INSTITUTOS DESPENALIZADORES
DA LEI Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS A
QUE SE REJEITA. Não procede a alegação defensiva de que o
advento da Lei nº 13.491/17 constitui "novatio in mellius". As
alterações trazidas pela referida norma não modificam o caráter
especial do CPM, apenas ampliam o rol das condutas
consideradas crimes militares, não revogando ou derrogando as
regras inerentes aos crimes militares, e respectivas sanções,
previstas no Código Penal Militar. Assim sendo, tais modificações
em nada beneficiam o Réu. O simples advento da nova lei não

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/12/2020 14:15:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211eba7584
tem o condão de alterar o entendimento consolidado desta Corte
Castrense sobre a não aplicação das penas alternativas previstas
na Lei Antidrogas (Lei nº 11.343/06), ou do Princípio da
Insignificância, a casos como o versado nos autos, eis que,
incompatíveis com valores que norteiam a realidade do combate
às drogas em ambiente militar, cujo porte e uso malferem a
segurança e a integridade física intramuros e coloca em risco a
higidez e a operacionalidade da tropa, necessárias ao
atendimento das suas obrigações constitucionais. Ademais, o
dispositivo do art. 290 do Código Penal Militar busca, além de
garantir a repressão e a prevenção, assegurar a manutenção das
bases estruturantes das Forças Armadas, quais sejam, os
Princípios da Hierarquia e da Disciplina. Embargos de
Declaração rejeitados. Decisão unânime.
Essa deve ser a posição deste Tribunal, porque o art. 290 do CPM não foi
revogado nem teve a sua vigência e eficácia modificadas com a vinda a lume
da Lei n
o 13.491/17.
Nesse sentido, o STF já se posicionou, valendo destacar a Decisão
Monocrática proferida em 16.10.2018, em sede do HC n
o 159.265, relatado
pelo Min. Gilmar Mendes, cujo trecho seguinte adoto como fundamento do
presente Voto:
"Não assiste razão à impetrante. O entendimento desta Corte é
no sentido da aplicação do artigo 290 do CPM, em razão da
especialidade da norma.
(...)
Ademais, ao contrário do que alega a defesa, este entendimento
não foi modificado com a nova redação do artigo 9º, do CPM,
tendo em vista que o artigo 290 do referido Código se mantém
vigente: "Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda
que gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo,
ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar de
qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que
determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à
administração militar, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar..."
Assim, conforme manifestação acertada da PGR:
'Como efeito, a intenção da Lei 13.491/2017
foi a de ampliar o rol de crimes militares e
não excluir aqueles previstos no Código
Penal Militar de forma diferenciada, razão
pela qual as legislações específicas somente
devem ser aplicadas naquilo que não for
incompatível com suas previsões: "Não se

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/12/2020 14:15:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211eba7584
aplica aos crimes militares, objeto de lei
especial diversa no ponto" (eDOC 8, p. 8).
E este é o entendimento desta Corte,
conforme se verifica em precedente
posterior à edição da Lei (...)'.
Diante dessas ponderações, ausente constrangimento ilegal a ser
reparado, denego a ordem no presente habeas corpus, nos
termos do artigo 192, caput, do RISTF".
Vale destacar que, no caso dos autos o réu estava no serviço de sentinela.
Como bem fundamentado na Sentença recorrida, essa circunstância
agravante somente não elevou a sanção penal porque estava em concurso
com a atenuante da menoridade.

Destarte, o ilícito restou perfeitamente configurado. A autoria atribuída ao
agente foi demonstrada pelas provas carreadas aos autos. A Perícia técnica
e a prova documental coligidas contemplaram a materialidade delitiva.
Inexistem causas de exclusão de ilicitude ou de culpabilidade.

Logo, deve ser mantido o decreto condenatório da instância "a quo".

Assim, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação da Defesa, para
manter inalterada a Sentença atacada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

[1] (Apelação n° 94-93.2011.7.09.0009/MS, Rel. Min. Alte Esq
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS / Rev. Min. Dr. JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, julgado em 7.2.2013 e publicado no DJe em
28.2.2013; Apelação n° 74-05.2011.7.09.0009/MS, Rel. Min. Alte
Esq MARCOS MARTINS TORRES / Rev. Min. Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, julgado em
11.12.2012 e publicado no DJe em 22.2.2013; Apelação n° 163-
88.2011.7.07.0007/PE, Rel. Min. Gen Ex FERNANDO SÉRGIO
GALVÃO / Rev. Min. Dr. CARLOS ALBERTO MARQUES SOARES,
julgado em 30.10.2012 e publicado no DJe em 21.3.2013.)
[2] (HC n° 107.469/PR, Rel. Min. AYRES BRITTO - Segunda
Turma/STF, julgado em 12.4.2011 e publicado no DJe em
4.10.2011; HC n° 94.685/CE, Rel. Min. ELLEN GRACIE -
Tribunal Pleno, julgado em 11.11.2010 e publicado no DJe em
12.4.2011.)

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 14:49:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 203498d4d6
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000428-69.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Votei vencida, divergindo de meus pares, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Apelação interposta pelo ex-Sd Ex CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA contra a Sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 9ª CJM, que o condenou à
pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade.
Em suas Razões, o recorrente sustentou (i) a incidência do princípio da insignificância, devido à pequena
quantidade substância ilícita apreendida; (ii) a ausência de dolo da introdução da substância
entorpecente dentro do quartel; e, subsidiariamente, (iii) a aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Razão assiste ao apelante, contudo, não com base nos argumentos por ele esposados, mas naqueles que
passo a expor.
Conforme já discorri no julgamento da Apelação nº 146-96.2011.7.12.0012, entendo que a inexistência de
Auto de Apreensão, em regra, tem o condão de afastar a materialidade delitiva.
In specie, o conjunto probatório dos autos é insuficiente para embasamento de eventual condenação,
porquanto a materialidade não restou confirmada, em face da ausência da lavratura de ato essencial ao
processo.
Em que pese a feitura do Laudo de Constatação Preliminar (evento 1, fls. 6/8, do APF nº 7000204-
89.2019.7.09.0009) e do Laudo Pericial Definitivo (evento 37do APF nº 7000204-89.2019.7.09.0009), a
materialidade delitiva não restou confirmada, eis que a ausência do Termo de Apreensão tem o condão
de levantar a inafastável dúvida de o entorpecente encontrado ter sido, realmente, aquele submetido à
análise pericial.
Para além, o documento remetente (evento 1, fl. 4, do APF nº 7000204-89.2019.7.09.0009) da substância
psicotrópica ao departamento de análise, em verdade, não a individualizou minimamente, mas apenas
teceu as seguintes considerações:
1. Solicito o exame preliminar da hipotética substância entorpecente, encaminhada junto
ao presente Ofício, apreendida em posse do Soldado do Efetivo Variável CARLOS
HENRIQUE ALVES DA SILVA (Idt 0907321475) nas dependências do 9º Grupamento
Logístico.
2. Tal solicitação tem por finalidade produzir informações para constar no Auto de Prisão
em Flagrante que está sendo lavrado em desfavor do referido militar.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 14:49:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 203498d4d6
Ora, não bastasse a ausência de formalidade essencial, a autoridade policial militar nem se deu ao
trabalho de individualizar o material encaminhado para a perícia, limitando-se a afirmar tratar-se de
"hipotética substância entorpecente". Da mesma forma, não mencionou a numeração de lacre de
segurança, se é que a substância foi lacrada quando do envio.
Por conseguinte, inexiste certeza jurídica de que o material submetido à análise no Órgão Oficial foi o
mesmo encontrado na OM, o que tem o condão de afastar a autoria delitiva.
Nessa linha, impende destacar julgado deste Colendo Tribunal Militar:
EMENTA. APELAÇÃO DEFESA. PRELIMINAR - APLICAÇÃO DA LEI N.º 11.343/2006.
REVOGAÇÃO - ARTIGO 290 DO CPM. MÉRITO. PORTE DE ENTORPECENTE. ÁREA SOB
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRINCÍPIOS DA SOBERANIA, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E
INSIGNIFICÂNCIA. ESPECIALIDADE DA LESGILAÇÃO PENAL MILITAR. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. DUE PROCESS OF LAW. AUSÊNCIAS DO AUTO DE APREENSÃO E DA
MATERIALIDADE DO DELITO. 1. (...) 9. Para que se tenha como provada a materialidade
do delito do art. 290 do CPM, não deve haver dúvida quanto à capacidade lesiva da
substância apreendida ao bem jurídico "saúde", a fim de que a conduta apresente
tipicidade material. 10. A não obediência aos ditames do due process of law, por
ausência do auto de apreensão, desrespeita o disposto no artigo 189, caput e
parágrafo único, do Código de Processo Penal Militar e leva à absolvição do
acusado, haja vista a ausência de prova da materialidade do delito. 11.(...).
(APELAÇÃO (FO) n° 03-36.2005.7.05.0005 (2007.01.050641-1), Relator Ministro Flavio
Flores da Cunha Bierrenbach, DJ de 19/1/2010). (Grifo nosso.)
Ora, ao ser localizada a droga, a providência correta seria a apreensão formal, ex vi dos arts. 12, alínea b,
e 27, todos do CPPM, in litteris:
Art. 12. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar, verificável na
ocasião, a autoridade a que se refere o § 2º do art. 10 deverá, se possível:
(...)
b) apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o fato;
Art. 27. Se, por si só, for suficiente para a elucidação do fato e sua autoria, o auto de
flagrante delito constituirá o inquérito, dispensando outras diligências, salvo o exame de
corpo de delito no crime que deixe vestígios, a identificação da coisa e a sua avaliação,
quando o seu valor influir na aplicação da pena. A remessa dos autos, com breve relatório
da autoridade policial militar, far-se-á sem demora ao juiz competente, nos termos do art.
20.
No caso em tela, os requisitos essenciais foram descumpridos, e, por consequência, deixou de ser
elaborado procedimento legal fundamental para a persecutio criminis.
Formalidades como a lavratura do auto de apreensão, a realização de diligências, a saber: a busca e
apreensão, a realização de exames - corpo de delito e perícias em geral -, revelam-se importantes para o
Poder Judiciário exprimir juízo valorativo indene de dúvidas. Tanto é assim que o Legislador ordinário, em
recentíssima reforma ao Código de Processo Penal, houve por bem positivar o instituto da cadeia de
custódia e tecer-lhe rígida disciplina, sob pena de contaminação da materialidade e autoria criminosas.
Leiam-se os dispositivos acrescentados ao CPP pela Lei nº 13.964, de 24/12/2019, in verbis:
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os
procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do
vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e
manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com
procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 14:49:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 203498d4d6
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a
produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.
§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido,
que se relaciona à infração penal.
Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas
seguintes etapas:
I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a
produção da prova pericial;
II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar
o ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de crime;
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de
crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser
ilustrada por fotografias, filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua
descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo atendimento;
IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial,
respeitando suas características e natureza;
V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado
de forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e
biológicas, para posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a
coleta e o acondicionamento;
VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as
condições adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de modo a
garantir a manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua
posse;
VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser
documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e
unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o
vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo,
assinatura e identificação de quem o recebeu;
VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a
metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se
obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito;
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do
material a ser processado, guardado para realização de contraperícia, descartado ou
transportado, com vinculação ao número do laudo correspondente;
X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação
vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial.
Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito
oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo
quando for necessária a realização de exames complementares.
§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser
tratados como descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia oficial de
natureza criminal responsável por detalhar a forma do seu cumprimento.
§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer vestígios
de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada
como fraude processual a sua realização.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 14:49:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 203498d4d6
Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela
natureza do material.
§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração
individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio
durante o transporte.
§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir
contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para registro de
informações sobre seu conteúdo.
§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e,
motivadamente, por pessoa autorizada.
§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de
acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o
local, a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre utilizado.
§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente.
Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de custódia
destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada diretamente
ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal.
§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local para
conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção, a
classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar
condições ambientais que não interfiram nas características do vestígio.
§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser protocoladas,
consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a eles se relacionam.
§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser
identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do acesso.
§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser
registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação,
a data e horário da ação. (Grifo nosso.)
Tenho por certo que a inexistência do registro da arrecadação do possível alucinógeno, ausente menção
ao lacre caracterizador da inviolabilidade, no caso concreto, comprometeu a lisura do devido processo
legal, indispensável para a obtenção do valor comprobatório exigido pela legislação castrense e pela
comum aqui perfeitamente aplicável, ex vi do art. 3º, alínea a, do CPPM.
Por tudo isso, convencida da impossibilidade de comprovação da materialidade delitiva e diante da
ausência de prova para condenação, há que se aplicar o princípio in dubio pro reo, com fulcro no art. 439,
alínea e, do CPPM.
Ex positis, voto pelo conhecimento e provimento do Apelo defensivo, para, reformando a Sentença
hostilizada, absolver, com base no art. 439, alínea e, do CPPM, o ex-Sd Ex CARLOS HENRIQUE ALVES DA
SILVA da conduta descrita no art. 290, caput, do CPM.
Brasília, 5 de novembro de 2020.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora